Tribunal: TJPA
Processo: 0015713-77.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015713-77.2016.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO GLAUBER COSTA ANDRADE

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou evidente a existência de acordo firmado entre as partes e
a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de vício de consentimento,
por coação ou constrangimento, inclusive recebeu os valores das benfeitorias avaliadas para a finalidade da desapropriação e nada impugnou neste particular, portanto,
não se configurou a existência de ato ilícito do apelado em relação a negativa de indenização da terra nua, para a finalidade de receber a indenização dos valores correspondentes,

tendo em vista que o ato impugnado encontra respaldo no contrato firmado entre as partes e na existência de precedente desta Corte Estadual sobre a matéria. Apelação conhecida, mas improvida a unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento por vídeo conferência presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Maírton Marques Carneiro e realizada no dia 06 de março de 2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTÔNIO GLAUBER COSTA ANDRADE contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização c/c danos morais que ajuizou em desfavor de NORTE ENERGIA S/A, com a finalidade de receber indenização pelo imóvel (terra nua) no valor de R$ 19.676,61, além de danos morais por ato ilícito no valor de R$ 19.676,61, face a área desapropriada denominado Loteamento Jardim Independência II, por força do Projeto Básico Ambiental (PBA), para a formação do reservatório da BHE de Belo Monte.

Alega o apelante que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que concordou com acordo firmado em receber o valor da indenização em dinheiro face a pressão sofrida e que poderia comprar outro imóvel na cidade, mas foi surpreendido com a indenização porque não incluiu o lote urbano que teria adquirido, por não ter apresentado o documento de titularidade do domínio, embora tenha apresentado os documentos de compra do imóvel junto a terceiros.

Afirma que a regularização do imóvel não foi possível porque não houve prévia regularização do loteamento junto aos órgãos competente do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca por culpa exclusiva do loteador e dos órgãos Municipais, mas isso não excluiria a boa-fé do apelante e não poderia atentar contra o seu direito, pois defende que comprou e pagou pelo imóvel há mais de 20 anos e possuiria justo título, o que por si só ensejaria a existência de usucapião, conforme documento juntado.

Defende que não pode prosperar os fundamentos da sentença relativos a existência de negócio jurídico perfeito, sem prova de que houve vício de consentimento por coação ou constrangimento, pois não teria feito justiça ao caso, na forma do previsto no art. 5.º, inciso X, da CF, em decorrência da violação ao seu direito, e a notória situação irregular dos imóveis de Altamira, que vem sendo utilizada em desfavor da população de baixa renda.

Aduz que seria impossível a produção de prova da coação ou constrangimento face o poder econômico da apelada e que jamais deixaria rastro ou prova material, o que não quer dizer que não houve ameaça contra o apelante, e que é público e notório que a apelada sempre se esquiva de suas reponsabilidades.

Afirma que a documentação apresentada é suficiente para comprovar que adquiriu o imóvel com
animus
de propriedade e não houve regularização por culpa do instituidor do loteamento, e teria direito a usucapião da área, face a inexistência de entraves para tal finalidade, invocando em seu favor o julgamento proferido pelo STJ no REsp. n.º 174.108.

Sustenta ainda que não foi apresentada a declaração de utilidade pública da área para a finalidade desapropriação, o que tornaria medida ilegal, e o certo seria interpretação que teria ocorrido uma compra e venda do imóvel do apelante, como teria sido admitido pela apelada ao consignar a aquisição do imóvel, e invoca ainda a Súmula n.º 237 do STF.

Requer assim seja reformada a sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
2369134 - Pág. 02/22.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre a matéria com base na Recomendação n.º 34/2016, do CNMP.

É o relatório com pedido da inclusão pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, inobstante os fundamentos consignados no arrazoado, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Consta dos autos Laudo de Avaliação do Imóvel desapropriado consignando os valores atualizados até maio/2013: o valor do terreno de R$ 10.047,37; o valor das benfeitorias não reprodutivas de R$ 150.858,77; e o valor das benfeitorias reprodutivas de R$ 68,47; somando o valor total de R$ 160.974,61 (cento e sessenta mil e novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme consta do ID-
2369118 - Pág. 01/32.

Ocorre que, houve um acordo firmado entre as partes que foi acolhido de forma voluntaria pelo apelante consignando a indenização das benfeitorias avaliadas no imóvel, mas que não possuía o domínio do imóvel em questão, e por isso, reconheceu que não teria direito a indenização do valor da terra nua avaliada na importância de R$ R$ 10.047,37, que corresponde ao objeto da indenização do pedido da inicial de forma atualizada, para o valor de
R$ 19.676,61, nos seguintes termos:

“Cláusula quarta. O(s) CEDENTE(S) declara(m), neste ato, de forma expressa e inequívoca, que ocupa(m) o imóvel objeto deste contrato de forma precária, não possuindo ele(s), CEDENTE(S). qualquer domínio ou direito de propriedade sobre o terreno urbano,
motivo pelo qual reconhece(m) que não tem(têm) direito ao valor relativo a terra nua, avaliada em R$ 10.047,37 (dez mil, quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme Laudo(s) Técnico(s) n° IND-ll-176, cuja cópia o(s) CEDENTE(S) confirma(m) ter recebido quando da fase negociai, nada tendo a opor e reclamar.

Parágrafo único.
Na hipótese de futuramente vir a ser constatado ou atribuído em favor do(s) CEDENTE(S) qualquer direito sobre o terreno urbano, mediante apresentação de documentação comprobatória de sua titularidade
,
fica desde já convencionado que o valor da terra nua estipulado no caput desta cláusula será efetuada em procedimento próprio,
a ser elaborado oportunamente pela CESSIONÁRIA, com o que desde já concorda(m) o(s) CEDENTE(S).”

É verdade que também ficou estabelecida a possibilidade de posterior reinvindicação do valor da terra nua com apresentação de prova da titularidade do imóvel, mas a egrégia 1.ª Turma de Direito Público do TJE/PA já se manifestou sobre a matéria, exigindo nestas circunstâncias a existência de prova da legitima propriedade do terreno, inclusive em relação a imóvel desapropriado para
a formação do reservatório da BHE de Belo Monte,
consoante o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SOBRE TERRENO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

1.1. O recurso de apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que em caso de não observância desse princípio, tal fato enseja o não conhecimento do recurso. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC.

1.2. Na hipótese dos autos, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de forma que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. MÉRITO.

2.1. É de sabença que a aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa com o documento mencionado.

2.2.
No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno. Referido instrumento não atribui direito real de propriedade, apenas direito pessoa, obrigacional, mediante o qual aquela poderia responsabilizar o alienante patrimonialmente.

2.3.
Observa-se que o referido bem foi objeto de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios celebrado entre apelante e apalada, no qual restou acertado o pagamento de R$100.818,42 (cem mil e oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização pelas benfeitorias do bem em questão, restando de fora do valor o apurado referente ao terreno em si do imóvel, avaliado em R$10.967,32 (dez mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

2.4.
Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que o apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado. Inteligência do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3365/41.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.”

(Processo n.º 0016265-42.2016.8.14.0005, Ac 4491694, 4491694, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-16)

Aqui o ponto angular da controvérsia, a sentença recorrida encontra respaldo no entendimento jurisprudencial existente sobre a matéria nesta Corte Estadual e o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de vícios
de consentimento, por coação ou constrangimento, inclusive recebeu os valores correspondentes as benfeitorias avaliadas, por força do acordado, e nada impugnou neste particular.

Daí porque, forçoso pé reconhecer a
legitimidade do acordo firmado entre as partes, para todos os fins de direito.

Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida de improcedência do pedido da inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/03/2023